Tribunal: TJES
Processo: 5000986-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: UDIRLAN PINTO DA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000986-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: UDIRLAN PINTO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. NECESSIDADE DE SOMA DAS PENAS PARA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS TEMPORAIS. GUIAS PENDENTES DE JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando Udirlan Pinto da Costa contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

A defesa alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sustentando que o indeferimento foi indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o reeducando preenche os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para a comutação de pena, especialmente quanto à necessidade de soma das penas em execuções distintas e à existência de guias pendentes de juntada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 determina que, para a concessão do indulto ou da comutação, as penas devem ser somadas, considerando todas as condenações do apenado até 25 de dezembro de 2023.

No caso concreto, o agravante possui condenações em três ações penais distintas, totalizando penas que devem ser somadas para aferição do requisito temporal.

O indeferimento da comutação pelo Juízo da Execução fundamenta-se na existência de guias de execução pendentes de juntada, o que impossibilita a correta aferição do tempo de cumprimento da pena e, consequentemente, a análise dos requisitos exigidos pelo decreto presidencial.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que a análise da comutação deve observar estritamente os critérios estabelecidos no decreto presidencial, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizá-los ou criar requisitos adicionais (AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5002522-76.2024.8.08.0000, rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 25/6/2024).

Considerando que a ausência da juntada das guias inviabiliza a verificação do tempo de pena cumprido, não há como conceder o benefício da comutação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da comutação de pena nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 exige a soma de todas as condenações do apenado até 25 de dezembro de 2023, conforme disposto no art. 9º do decreto.

A existência de guias de execução pendentes de juntada inviabiliza a aferição dos requisitos objetivos para a concessão do benefício, impossibilitando o deferimento da comutação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; LEP, art. 187; Decreto nº 11.846/2023, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5002522-76.2024.8.08.0000, rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 25/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000986-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: UDIRLAN PINTO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
UDIRLAN PINTO DA COSTA
, por irresignado com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de comutação.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão, para garantir a comutação da pena do executado, com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto/comutação devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGENTE CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 8º DO REFERIDO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018). 2. "Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018). 3. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito, hipótese expressamente vedada pelo inciso I do art. 8º da norma. 4. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo seu descumprimento, não permite a flexibilização deste entendimento, pois acarretaria uma inversão de valores, beneficiando o agente que frustrou os fins da execução penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.846/23, assim dispõe em seu artigo 9º:

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Assim, em consonância com o que preceitua o artigo 9º,
caput,
somente será concedida a indulgência natalina e a comutação após verificado o somatório das penas constantes no processo de execução para fins de aferimento dos requisitos temporais.

No caso em análise, observa-se que além da condenação referente à ação penal n.º 0012833-14.2021.8.08.0035 (6 anos de reclusão), pela prática dos crimes descritos nos artigos 155 e 157 do Código Penal, o recorrente também foi condenado nos autos das ações penais n.º 0012170-65.2021.8.08.0035 (2 anos de reclusão) e 0013833-49.2021.8.08.0035 (2 anos de reclusão), pela prática dos delitos tipificados no art. 155, §4º, II e 155, §4º, I e II, também do Código Penal.

A douta magistrada da execução justificou o indeferimento do pedido
“tendo em vista que o reeducando possui guias pendentes de juntada”
aos autos de execução.

De fato, após análise do presente recurso e consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, pode-se constatar a existência de guias de execução (0012170-65.2021.8.08.0035 e 0013833-49.2021.8.08.0035) pendentes de juntada nos autos, o que interfere diretamente na análise da comutação ora almejada, uma vez que impossibilita o cumprimento da fração de pena exigida até a data da publicação do decreto.

Das condições estabelecidas no referido dispositivo, observa-se nitidamente que a vontade do Presidente da República não é outra, senão a de que o indulto/comutação nele previsto somente alcance condenados à pena privativa de liberdade que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas.

No mesmo sentido, manifesta-se este E. Tribunal de justiça:

“
[...]
Nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concede-se o indulto aos condenados a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. 2. Em consonância com o art. 9º, caput, somente será concedida a indulgência natalina e a comutação após verificado o somatório das penas constantes no processo de execução para fins de aferimento dos requisitos temporais. 3. Considerando que a temática do concurso de crimes no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 guarda semelhança com a disposta no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, adoto o entendimento no sentido de que, no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o concurso de crimes abrange todas as condenações unificadas, devendo o apenado cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo para obtenção dos benefícios. 4. Não houve o preenchimento do requisito taxativo objetivo para obtenção da indulgência natalina, previsto no art. 2º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, porquanto o somatório de todas as penas impostas ao agravante totaliza 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses, ultrapassando, portanto, o teto de 12 (doze) anos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal 5002522-76.2024.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2024).

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2023, não fazendo jus portanto, a comutação requerida.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)